Tribunal: TJSP
Processo: 1008742-25.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, com o estabelecimento da obrigação de fazer consistente em alterar a voltagem do sistema bifásico para trifásico e reparar o relógio medidor – Apelo da fornecedora – Alegação de que a consumidora foi quem deu causa à não execução do

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, com o estabelecimento da obrigação de fazer consistente em alterar a voltagem do sistema bifásico para trifásico e reparar o relógio medidor – Apelo da fornecedora – Alegação de que a consumidora foi quem deu causa à não execução do serviço, por não obedecer a normas de segurança – Rejeição – Fornecedora que não produziu a prova documental da constatação da ausência de segurança na instalação interna da consumidora, cuja existência se pode presumir, em razão de que tal fato deve constar de relatórios e laudos técnicos – Não desincumbência do ônus da prova de fato impeditivo do direito da parte consumidora insculpido no artigo 373, inciso II, do CPC – Questão atinente à necessidade de reparação do relógio medidor da consumidora não impugnada em contestação, de modo a se tornar fato incontroverso – Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.